Tribunal: TJSP
Processo: 1016143-91.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Obra Fotográfica. Uso indevido. Dano moral e material. Proteção legal (art. 7o, VII, Lei 7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não recebida pelo uso não autorizado de obra. Sentença de improcedência. Irresignação parcialmente procedente. Obra fotográfica. Caracterização como obra artística que independe de análise subjetiva. Contrafação incontroversa.

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Obra Fotográfica. Uso indevido. Dano moral e material. Proteção legal (art. 7o, VII, Lei 7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não recebida pelo uso não autorizado de obra. Sentença de improcedência. Irresignação parcialmente procedente. Obra fotográfica. Caracterização como obra artística que independe de análise subjetiva. Contrafação incontroversa. Proteção ao direito autoral que é conferida desde a sua criação. Criação da obra devidamente comprovada nos autos pelo autor. Indenização por dano material que depende de liquidação. Indenização por dano moral. Dano in re ipsa. Arbitramento em R$1.500,00. Obrigação de inserir errata no local em que divulgada a foto, sob pena de multa. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016143-
91.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GIUSEPPE
SILVA BORGES STUCKERT, é apelado SAN MARINO SUÍTE HOTEL (CEDRO
ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS DE MACEIÓ LTDA ME).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016143-91.2017.8.26.0506 -Voto no 4179
2
VOTO No 4179
PROCESSO No: 1016143-91.2017.8.26.0506
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AUTORAL COM
REVISÃO
APELANTE: GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
APELADO: SAN MARINO SUÍTE HOTEL (CEDRO ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS DE MACEIÓ LTDA ME)
APELAÇÃO. Direito autoral. Obra Fotográfica. Uso indevido.
Dano moral e material. Proteção legal (art. 7o, VII, Lei
7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não
recebida pelo uso não autorizado de obra. Sentença de
improcedência. Irresignação parcialmente procedente. Obra
fotográfica. Caracterização como obra artística que independe
de análise subjetiva. Contrafação incontroversa. Proteção ao
direito autoral que é conferida desde a sua criação. Criação da
obra devidamente comprovada nos autos pelo autor.
Indenização por dano material que depende de liquidação.
Indenização por dano moral. Dano in re ipsa. Arbitramento em
R$1.500,00. Obrigação de inserir errata no local em que
divulgada a foto, sob pena de multa. Sentença reformada.
Recurso a que se dá parcial provimento.

I RELATÓRIO

Trata-se de recuso de apelação em face de sentença que julgou improcedente a ação.
Insurge-se o apelante sustentando que as fotografias são obras protegidas por lei e foram
extraídas da rede social “flickr”, na qual o autor mantém perfil, e não poderiam ser
utilizadas sem autorização do seu criador até porque protegidas pelo selo “creative
commons” subscrito por aquela comunidade virtual. Ademais, a ré é revel e não
demonstrou que obteve autorização do apelante. Assim, é cabível a condenação desta
última ao pagamento de indenização por dano material e moral, além de ser compelida a
comunicar em jornais de ampla circulação a verdadeira autoria da obra fotográfica.
Recurso tempestivo e preparado. Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016143-91.2017.8.26.0506 -Voto no 4179
3
II VOTO
A pretensão do autor foi rechaçada sob o argumento de que a fotografia de paisagens
naturais não integraria o conceito de obra fotográfica, previsto na Lei dos Direitos
Autorais. Entretanto, com a devida vênia, o conceito adotado pelo E. Juízo de primeira
instância é ultrapassado.
A antiga Lei de Direitos Autorias, o art. 6o, inciso VII, dispunha que seriam obras
intelectuais as criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como as obras
fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, desde que,
pela escolha de seu objeto e pelas condições de sua execução, possam ser consideradas
criação artística.
Ocorre que a atual Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) transcendeu essas
exigências e abriu o conceito de fotografia caracterizando-a, sem restrições, como
manifestação artística protegida. O legislador eliminou, assim, a possibilidade de
qualquer aferição subjetiva do observador, para enquadrá-la como obra artística;
respeitando, acima de tudo, o sentido espiritual daquele que capturou o registro.
No mais, a proteção à autoria de obras fotográficas é conferida desde a sua criação (art.
18, L. 9610/98) e nos autos há farta prova documental de que os registros fotográficos
contrafeitos foram criados pelos autor em 21/02/2014 e publicados em redes sociais de
compartilhamento de imagens, dentro de perfis identificados pelo nome do autor e com
ressalvas expressas quanto à necessidade de autorização para o seu uso (fls. 25 e 138,
com adoção do selo virtual Creative Commons - todos os direitos reservados).
Com efeito, a internet não torna de domínio público tudo aquilo que lá se acha inserido.
O ambiente virtual para fotógrafos é uma espécie de vitrine destinada a divulgar seu
trabalho artístico e, pelo simples fato de estarem expostas, não significa que lá se
encontrem para livre utilização por qualquer um. A obra fotográfica é bem de
propriedade de quem a produziu, ou de quem detenha seus direitos, e sua utilização,
para qualquer finalidade, deve ser precedida da autorização, a título oneroso ou gratuito,
a critério do autor, o fotógrafo.
E com a revelia da ré ficou incontroversa a inexistência de autorização para uso da obra
fotográfica. Assim, deve-se reconhecer que a divulgação feita pela ré corresponde a
contrafação, nos termos do art. 29, I, da Lei n. 9.610/98, tendo o autor direito a
indenização.
O autor, entretanto, não demonstrou que o valor pleiteado pelo uso das suas fotografias
está em harmonia com os preços praticados pelo mercado. Não trouxe aos autos
nenhum parâmetro para fundamentar o arbitramento judicial. O valor da indenização,
portanto, deve ser objeto de liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016143-91.2017.8.26.0506 -Voto no 4179
4
E em relação ao quantum da indenização por danos morais, é de se ver que ele ocorre in
re ipsa da própria demonstração da publicação desautorizada, cuja prova está fartamente
demonstrada nos autos.
Resta fixar o quantum desta indenização. E considerando precedentes desta E. Câmara
e o fato de a ré ter publicado indevidamente uma única obra fotográfica do autor para
integrá-la em estratégia de marketing, fixa-se a indenização por dano moral em
R$1.500,00, valor este que se afigura suficiente outrossim para emprestar à condenação
caráter punitivo e pedagógico.
Foi necessário sopesar outrossim que o autor tem manejado mais de 500 ações similares
contra empresas do setor turístico e hoteleiro, o que exige maior ponderação na fixação
da indenização, para se evitar seu enriquecimento sem causa.
Confira-se, a propósito, julgamentos desta E. Câmara em caso análogo:
Apelação. Ação cominatória c.c. indenizatória. Direito autoral.
Fotografia. Dano moral e material. Veiculação de trabalho
fotográfico produzido pelo autor sem seu consentimento.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor parcialmente
procedente. Proteção legal da imagem (art. 7o, VII, Lei
7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não
recebida pelo uso de obra, não se exigindo mais do que a própria
publicação desautorizada para verificá-lo, cuja prova se encontra
fartamente reproduzida nos autos. Fixação da indenização por
dano material, assim como da indenização por dano moral,
em R$1.500,00. Pedido de veiculação da autoria da fotografia
em jornais de grande circulação afastado. Pedido de abstenção
de uso da fotografia, sob pena de multa diária, acolhido.
Astreintes fixadas em R$500,00 (quinhentos reais) ao dia.
Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1023302-85.2017.8.26.0506; Relator
(a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
Por derradeiro, observo afigurar-se incabível exigir-se da ré publicação em jornais de
ampla circulação divulgando a informação acerca da autoria da foto contrafeita porque
não se trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha se utilizado da obra fotográfica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016143-91.2017.8.26.0506 -Voto no 4179
5
para estratégia de marketing por meio desse tipo de veículo de
comunicação. Contudo, é razoável que a errata seja publicada no ambiente em que se
deu a indevida utilização da fotografia, vale dizer, no sítio eletrônico da ré, antes que se
suspenda o uso da imagem.
Destarte, o recurso merece parcial provimento.

III DECISÃO

Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:
i()
Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material a ser
apurada em liquidação de sentença;
ii()
Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral ora arbitrada
em R$1.500,00, com atualização monetária a partir deste julgamento
e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da publicação
indevida das fotos.
iii()
Compelir a ré, nos termos do artigo 108, III, da Lei no 9.610/98, antes de
retirar as publicações do seu sítio eletrônico, inserir os créditos de autoria
nas fotos publicadas, pelo prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de
multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$ 50.000,00; ; caso já
tenha retirado a foto, deverá fazer publicação específica a respeito,
observando o prazo assinalado.
Em razão disso, arcará a ré integralmente com as custas e despesas processuais
despendidas e honorários advocatícios do patrono do autor ora arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator